Tribunal: TJDFT
Processo: 0001250-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001250-17.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO MURILO COSTA MENDES DA SILVA, GEORGE MICHEL MANHAES DOS SANTOS APELADO: PAULO MURILO COSTA MENDES DA SILVA, GEORGE MICHEL MANHAES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Com o escopo de resguardar a regularidade processual e também evitar futuras alegações de nulidade, intime-se a defesa, em derradeira oportunidade, para apresentar contrarrazões ao apelo ministerial. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora